Tribunal: TJDFT
Processo: 0735562-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA SUBJETIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO SEM JUSTIFICATIVA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INOBSERVÂNCIA. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Mandado de segurança impetrado para compelir a banca examinadora responsável por organizar o concurso público para admissão na carreira diplomática a indicar os motivos pelos quais indeferiu recurso administrativo interposto pelo autor contra o resultado provisório da prova escrita.
2. O indeferimento não fundamentado de recurso não guarda correspondência com o princípio de que os atos administrativos devem ser motivados quando afetem direitos ou interesses dos particulares.
3. Cumprida a ordem judicial liminar de forma satisfativa e irreversível, com esgotamento do objeto da demanda, uma vez que a banca examinadora apresentou resposta fundamentada aos questionamentos feitos pelo candidato e ele atribuiu nota segundo critérios reconhecidos como devidos pelos examinadores, imperativo manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.